Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGOS 5o, 80 E 81 DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PROCEDIMENTO TEMERÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELAS PRETÉRITAS. OMISSÃO EM ESCLARECIMENTOS JUDICIAIS. DEVER DE PROBIDADE VIOLADO. MULTA MANTIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% por litigância de má-fé ao exequente, após constatar a inserção injustificada de parcelas de 2021 e 2022 em novos cálculos, com omissão deliberada de explicações sobre tais acréscimos quando instado pelo Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a inovação de débitos pretéritos estranhos à lide original, travestida de mera atualização e desacompanhada de transparência processual, configura as hipóteses de má-fé previstas nos incisos I, II e V do art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lealdade e a boa-fé são deveres impostos a todos aqueles que participam do processo (art. 5o do CPC), exigindo-se transparência absoluta quanto às modificações efetuadas nos cálculos exequendos.
4. A conduta do exequente, ao silenciar sobre o acréscimo de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) relativos a contratos específicos enquanto justificava apenas erros genéricos em outro contrato, revela tentativa de ludibriar o Juízo e a parte adversa.
5. A complexidade técnica não autoriza a inserção de parcelas pretéritas nunca antes reclamadas sem a devida ressalva. A conduta temerária e a alteração da verdade dos fatos justificam a manutenção da penalidade pedagógica e punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A inclusão de parcelas estranhas ao título executivo em sede de atualização, cumulada com a omissão de esclarecimentos específicos determinados pelo Juízo, caracteriza litigância de má-fé por procedimento temerário e alteração da verdade dos fatos.